Tribunal: STF
Processo: HC 216147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros em favor de José Luiz Favoreto Pereira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do  Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC 132.337/PR. 



    Inicialmente, em decisão monocrática, o ministro Rogério Schietti Cruz negou provimento ao recurso (eDOC 16). 



    Após, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em decisão assim ementada (eDOC 38):  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XIII. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão combatido foi expresso ao reconhecer a nulidade da diligência de busca e apreensão considerada ilícita pelo Supremo Tribunal Federal, o que denota a ausência de interesse recursal no ponto.



    2. O desentranhamento do resultado da diligência em questão não foi objeto de manifestação da Corte estadual, o que inviabiliza o acolhimento do pleito nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.



    3. A denúncia é formalmente apta e está lastreada em outros elementos, além das declarações de corréu colaborador, tais como resultado de diligências de quebra de sigilo bancário e fiscal e provas colhidas durante a instrução processual em outras ações penais vinculadas à Operação Publicano, como bem delineando na decisão agravada.



    4. Agravo não provido.



    (AgRg no RHC n. 132.337/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)



    O impetrante afirma que sofreu constrangimento ilegal em razão do recebimento da denúncia pela 3ª Vara Criminal de Londrina (ação penal nº 0077546-44.2018.8.16.0014 - DOC 10).  



    Em face dessa decisão, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem pleiteada (eDOC 14). 



    Daí a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou a ordem e, após, desproveu o agravo regimental (eDOC 38). 



    Nesta via defende a ilicitude de provas obtidas mediante busca e apreensão realizadas no domicílio de Antônio Pereira Junior e Leila Raimundo Pereira, afirmando que tal ilegalidade já teria sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 144.159/PR e HC 163.461/PR. Requer, portanto, o desentranhamento das provas declaradas ilícitas pelo STF. 



    Defende ausência de justa causa para a ação penal e afirma que as provas utilizadas pela acusação são ilícitas por derivação.



    Aduz a inépcia da denúncia e alega que não foi delimitada a conduta atribuída ao paciente. Sustenta que a denúncia estaria lastreada unicamente no cargo por ele exercido na Receita Estadual do Paraná e nas palavras de colaborador. 



    Sustenta a atipicidade da conduta a ele atribuída relativamente ao delito de lavagem de dinheiro.



    Requer, assim, o trancamento da ação penal nº 0077546-44.2018.8.16.0014, com determinação de desentranhamento das provas obtidas na busca e apreensão.



    O juízo de origem prestou informações (eDOC 43). 



    O Ministério Público Federal manifesta-se pela denegação da ordem (eDOC 52).  



    É o relatório.



    Decido.



    Compulsando os autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 com alterações promovidas pela Lei nº 12.850/12, por 3 vezes (fato 07), observando a regra do artigo 71 do Código Penal (crime continuado).



    Segundo o Ministério Público, auditores fiscais da Receita estadual se associaram a diversos empresários da região de Londrina para, mediante pagamento de propina, facilitar a sonegação de impostos estaduais.



    De acordo com a tese acusatória, formou-se uma organização criminosa na 8ª Delegacia da Receita Estadual de Londrina, composta por JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA, Luiz Antônio de Souza e Marco Antônio Bueno, para cometimento de crimes contra a Fazenda Pública. Os réus também teriam constituído empresas de fachada, registradas em nome de “laranjas”, a exemplo da MASTERINVEST, PARANACASH, TARFIL, PF & PJ, com objetivo de maquiar o recebimento da propina paga por empresários.



    Afirmou o parquet que o auditor JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA, que chegou a ocupar cargos em comissão na 8 ª Delegacia Regional de Londrina (Assessor operacional, Inspetor Regional de Fiscalização e Delegado-Chefe), teria cometido diversos crimes de corrupção e concussão, por meio dos quais, auferiu vantagens ilícitas. Acrescenta que o paciente foi denunciado em outras etapas da Operação Publicano pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva tributária, concussão e lavagem de dinheiro. 



    Destaca o Ministério Público que JOSÉ LUIZ, seu irmão Antônio Pereira Júnior e sua cunhada Leila Maria Raimundo Pereira constituíram a empresa PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, fazendo constar informação ideologicamente falsa no contrato social, uma vez que o efetivo dono da empresa era JOSÉ LUIZ, que a utilizaria apenas para a prática de lavagem de dinheiro.



    A mencionada empresa, segundo narra, não teria emitido nem sequer uma nota fiscal de prestação de serviços na cidade em que foi constituída, Curitiba/PR. Ao contrário, as notas teriam sido emitidas para empresas de Londrina, muitas das quais já haviam firmado pacto de injusto com auditores fiscais lotados na 8ª Delegacia da Receita Estadual de Londrina, inclusive com o próprio auditor JOSÉ LUIZ. 



    Tais conclusões teriam sido firmadas a partir da análise de documentos obtidos com a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente e de familiares dos investigados, e não exclusivamente em razão de elementos obtidos na busca e apreensão anulada pelo Supremo Tribunal Federal.



    No exame dos documentos, o parquet concluiu que a PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS teria o único objetivo de branquear os ativos advindos dos atos de corrupção praticados pelo paciente. 



    Destaca o Ministério Público no fato 07 da denúncia (eDOC 2, p. 22):



    Conforme narrado no tópico “fatos antecedentes”, existia uma organização criminosa, devidamente estruturada, incrustada na Receita Estadual do Paraná, que seguia uma sistemática própria de divisão de propina. 



    Seguindo essa sistemática, após receber vantagem indevida, em razão do cargo de Inspetor Regional de Fiscalização, o denunciado LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA tinha como atribuição repassar parte da propina ao auditor fiscal e ora denunciado JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA, que à época ocupava o cargo de Delegado Regional da Receita. 



    Nesse contexto, dolosamente agindo, em unidade de desígnios, com o intuito claro de “lavar” R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa reais), os denunciados LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA acordaram que a parte da propina pertencente ao denunciado JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA seria depositada na conta bancária da empresa de fachada PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, de modo a dissimular a origem e propriedade de tais quantias. 



    Assim, entre os dias 11/12/2014 e 13/01/2015, o denunciado LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA efetivamente depositou na conta bancária da empresa PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS a quantia de R$ 24.390,00 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa reais), provenientes de crimes anteriormente praticados.



    Salienta-se que para o depósito da quantia supramencionada, o denunciado valeu-se de outro estratagema, qual seja a utilização de 03 (três) cártulas de cheque no valor de R$ 8.130,00 (oito mil cento e trinta reais) cada, emitidas pela empresa FLOR DE LIS SERVIOÇOS CONTÁBEIS, que tinham sido entregues por MARCO ANTÔNIO BUENO ao denunciado LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA, por ocasião do empréstimo narrado nos fatos 03 e 04. Veja-se abaixo o extrato bancário da empresa FLOR DE LIS SERVIÇOS CONTÁBEIS que indica a compensação das cártulas de cheque em conta bancária da empresa PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS: (...)



    Com a troca do dinheiro em espécie e/ou cheques recebidos de empresários a título de propina pelos cheques emitidos empresa FLOR DE LIS os denunciados afastaram ainda mais a quantia de sua origem espúria.  



    Ao agirem assim, os denunciados LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA, dolosamente agindo, em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, por 03 três vezes, dissimularam a origem e a propriedade de R$ 8.130,00 (oito mil cento e trinta reais), totalizando a quantia de 24.390,00 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa reais), provenientes de crimes de corrupção e concussão perpetrados por intermédio da organização criminosa incrustada na Receita Estadual do Paraná.



    Registre-se que os denunciados LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA e JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA praticaram, reiteradamente, o delito de lavagem de ativos, com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores percebidos (propina), em decorrência da prática dos delitos antecedentes.”



    Dessa forma, em uma análise compatível com esta via, tem-se que o lastro probatório relacionado aos fatos imputados ultrapassa o mero depoimento de colaborador, sendo também fundamentado nos depoimentos de testemunhas, de corréus, em documentos fiscais, registros públicos em Juntas Comerciais, notas fiscais, dados e registros bancários.



    Igualmente, sem pretensão de realizar uma análise exauriente, que dever ser exercida pelas instâncias ordinárias no curso da instrução criminal, entendo que, prima facie, o órgão acusador expôs o fato criminoso e suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, tem-se por demonstrada, a princípio, a subsunção do fato à norma, não sendo adequado, nesta via, o exame aprofundado de causas de exclusão do injusto, sobretudo quando essas questões não estão demonstradas de forma pré-constituída. 



    Não há que se falar, assim, em patente ausência de justa causa para a ação penal nem em flagrante constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Importa também analisar o limite e a extensão dos pronunciamentos anteriores desta Suprema Corte a respeito da busca e apreensão realizada, no dia 5 de março de 2015, na residência de Antônio Pereira Junior e Leila Raimundo Maria Pereira.



    Ao julgar o HC 144159/PR, a Segunda Turma desta Corte concedeu a ordem para determinar o desentranhamento das provas obtidas na busca e apreensão realizada no domicílio dos então impetrantes, a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167-56.2015.8.16.0014.



    No julgamento do HC 163.461, a Segunda Turma avançou em relação a esse entendimento e declarou que as provas derivadas também deveriam ser declaradas ilícitas, tarefa que competiria ao juízo de origem. 



    Ainda, em decisão monocrática, julguei parcialmente procedente a Rcl 34.403/PR, ajuizada por Antônio Pereira Júnior, Leila Maria Raimundo Pereira e José Luiz Favoreto, para determinar ao Relator da apelação criminal nº 0036533-10.2018.8.16.0000 o imediato desentranhamento das provas obtidas na busca e apreensão realizada no domicílio de Antônio e Leila, a partir da autorização determinada na Ação Cautelar Inominada 009167-56.2015.8.16.001, conforme decidido no referido HC 163.461/PR. 



    Em acréscimo, julguei parcialmente procedente a Rcl 50.960/PR, para determinar que o TJPR examinasse eventual contaminação das provas derivadas dos elementos obtidos pela diligência declarada ilegal. 



    Em tais ocasiões, a motivação cingiu-se à realização de busca e apreensão em endereço diverso do que constava no mandado. Assim, em síntese, declarou-se a ilicitude da busca e apreensão e provas dela derivadas. 



    Vislumbra-se, assim, que o conteúdo decisório se limitou ao reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão e à determinação que a Corte de origem examinasse a extensão da ilicitude por derivação.



    A esse respeito, o TJPR afirmou, ao julgar o HC 0000956-97.2020.8.16.0000:



    (...)



    3.2.Sucede que, no caso de que aqui se trata, ao menos em análise de cognição não exauriente, como no âmbito deste remédio constitucional é possível aferir, não há como se possa afirmar que a denúncia está amparada em tais provas eivadas de nulidade.



    3.3.Como bem ponderou o digno juiz do processo, “[...] consoante se verifica pela análise da exordial acusatória e documentos anexos (mov. I), os fatos narrados estão amparados, principalmente, na quebra de sigilo bancário e fiscal do acusado (mov. 1.13), nas declarações prestadas pelo corréu e colaborador premiado LUIZ ANTÔNIO (mov. 1.54), bem como no extrato bancário da empresa Flor-de-Lis Serviços Contábeis (mov. 1.41) (autos de ação penal. mov. 103.1).



    3.4. Há, é verdade, menção na peça acusatória aos autos de medida cautelar inominada n.° 009167-56.2015.8.16.0014, no âmbito da qual foi realizada a busca e apreensão reputada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no que se refere à decisão de mov. 1779.1, que autorizou o compartilhamento das provas lá obtidas.



    3.4.1. Todavia, análise cuidadosa de tais apontamentos põe a descoberto que, nesse particular, os elementos de prova que embasaram o oferecimento da denúncia ficaram restritos aos dados de quebra de sigilos bancário e fiscal também obtidos no bojo daquela ação cautelar inominada, que justifica o compartilhamento pretendido pelo agente ministerial nessa dimensão.  



    3.4.2. É ver, a título ilustrativo, o contido na nota de rodapé 20 da denúncia, inclusive referida pelos ora impetrantes: "Medida cautelar deferida nos autos 9167-56.2015.8.16.0014, da 2.a Vara da Fazenda Pública (compartilhamento de provas anexo - DOC 13)”.



    3.4.2.1. Tal nota é alusiva ao seguinte parágrafo da peça acusatória: "Desse modo, a partir da análise da quebra de sigilo bancário e fiscal de JOSE LUIZ FAVORETO PEREIRA e seus familiares, foi constatado que a empresa PF&PJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS tinha o único e espúrio objetivo de branquear os ativos advindos de corrupção do auditor fiscal JOSÉ LUIZ FAVORETO PEREIRA" (autos de ação penal, mov. 1.1).



    3.4.2.2. Seja: a referência aos autos de medida cautelar está restrita aos dados oriundos da quebra de sigilos bancário e fiscal ali também contidos. 



    3.4.3. O mesmo se verifica no tocante à ponderação realizada na cota ministerial, na qual são apontados como base da denúncia os dados de quebra de sigilos bancário e fiscal, e não os documentos apreendidos na residência de Antônio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira, como querem fazer crer os impetrantes.



    3.5. Nem se argumente que esses dados bancários e fiscais estão eivados de nulidade por derivação.



    3.5.1. Nula como é, tal por tal - seja-me permitida esta obviedade ululante - imprestável (= nula) é, para efeitos probatórios, tudo que na diligência de busca foi apreendido (na residência de Antônio Pereira Junior e Leila Maria Raimundo Pereira), assim como todo e qualquer elemento probatório daí (da busca) derivado, porque do mesmo passo juridicamente nenhum é, uma vez que contaminado pelo fel amaríssimo que da nulidade-mãe escorre; estou a falar, bem se vê, da doutrina dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree), a todo o pano dita originária da Suprema Corte dos Estados Unidos (no caso Siverthorne Lumber Co. vs. United States - Justice Holmes), quando, em boa verdade, surgiu de preceito bíblico, o de que uma árvore envenenada jamais dará bons frutos, certamente inspirador (o preceito) do notável juiz Holmes. 



    3.5.1.1. Já aí tem incidência o ditame constitucional de que são inadmissíveis. no processo, as provas obtidas por meios ilícitos" (CF. art. S.° inc. LVI). Todo esse material imprestável, evidentemente deve ser desentranhado dos autos, como determina o artigo 157 do Código de Processo Penal: "São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. assim entendidas asobtidas em violação a normas constitucionais ou legais" (caput, destaquei), acrescentando o parágrafo 1.º desse artigo 157 que “São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas [...]”.



    3.5.2. Os dados bancários e fiscais em referência, entretanto, não podem ser tidos como derivados das provas ilícitas obtidas na citada busca e apreensão.



    3.5.2.1. Deveras, simples correr de olhos pela petição inicial da medida cautelar inominada n.° 009167-56.2015.8.16.0014 (mov. 11.2) revela que já ali (i.e. em 26/2/2015) o Ministério Público postulou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ora paciente e de Antônio Pereira Junior, apontando possível relação entre eles, a empresa PF&PJ Soluções Tecnológicas Ltda. e a organização criminosa que, em tese, se instaurou no âmbito da Receita Estadual de Londrina.



    3.5.2.2. A busca e apreensão na residência de Antônio Pereira Junior, por sua vez, somente foi realizada em 5/3/2015, a partir de interpretação, do teor da decisão, realizada pelo oficial de justiça ao cumprir o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da empresa PF&PJ Soluções Tecnológicas Ltda. (autos de medida cautelar, mov. 1758.39).



    3.5.3. Seja: tendo o Ministério Público postulado a quebra de sigilos fiscal e bancário anteriormente à busca e apreensão realizada na residência de Antônio Pereira Junior, não há como se possa, a toda obviedade, cogitar de nulidade daquelas provas (da quebra de dados) por derivação, sendo despicienda qualquer outra ponderação a esse respeito para evidenciar a independência de suas fontes.



    3.6. Os documentos atinentes aos dados fiscal e bancário do paciente e de Antônio Pereira Junior, portanto, não podem ser tidos, ao menos sob a ótica aqui arguida, como provas ilícitas, seja diretamente ou por derivação.



    3.7. Por outro lado, no que diz respeito à tese de que o auto de busca e apreensão pertinente à diligência posteriormente reputada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal limitou-se a apontar abstratamente "saco contendo documentos diversos", o que indicaria que os documentos constantes no mov. 1.25 da ação penal, tal como o contrato social da empresa PF&PJ Soluções Tecnológicas Ltda. e as certidões de regularidade fiscal, também integrariam a busca e apreensão ilegal, indubitável que a questão pressupõe ampla cognição, com análise de provas, não cabível na via estreita do habeas corpus.



    3.7.1. A tese, embora razoável, demanda melhor apuração durante a instrução criminal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, em ordem, por exemplo, a possibilitar ao órgão ministerial a demonstração da fonte daqueles documentos, até mesmo porque, como bem observaram os impetrantes, parcela dos documentos pode ser obtida pela internet. 



    3.7.2. Tanto é verdade, que a questão nem sequer foi definitivamente resolvida pelo digno juiz do processo, tendo sido expressamente consignado na decisão que confirmou o recebimento da denúncia o seguinte. “[...] eventual ilegalidade da medida em questão pode ser melhor apurada nos autos em que foi determinada, de fora que este juízo, quando devidamente comunicado da decisão que reconheceu sua ilegalidade, tomará, é claro, as medidas pertinentes a este feito” (mov. 103.1).  



    Em cumprimento às determinações desta Corte, cumpriria ao TJPR analisar a ilicitude das provas originadas na busca e apreensão e as delas decorrentes.



    Atendendo às decisões proferidas por esta Suprema Corte, a 2ª Câmara Criminal teceu detalhada análise dos documentos que deveriam ser desentranhados dos autos, à luz da ilicitude das provas por derivação da busca e apreensão declarada nula (eDOC 27).



    Destaca-se trecho relevante desta decisão:



    Da análise de todos os feitos vinculados à questão – mormente dos autos em que foi deferida e efetivada a diligência de busca e apreensão (0009167-56.2015.8.16.0014) – verifica-se que as cópias do comprovante de depósito bancário em favor da PF&PJ (mov. 1.24, p. 16 e mov. 1.94, p. 10) e da escritura de compra e venda envolvendo a Associação dos Funcionários da Sonoco, a Masterinvest e a PF&PJ (mov. 1.50, p. 02-05) não devem ser desentranhadas dos autos, eis que já eram objeto de conhecimento do Ministério Público antes mesmo da realização da diligência declarada ilícita pelo STF. Tanto que foram anexadas ao próprio pedido de medidas cautelares investigatórias formulado pelo Parquet – o mesmo no qual a busca e apreensão invalidada foi deferida (v. mov. 11.14, p. 02, e mov. 11.59 dos autos 0009167-56.2015.8.16.0014). Assim, tais documentos devem ser mantidos nos autos. 



    Ademais, os prints screens da tela do Sistema SIARCO também não devem ser desentranhados, posto que anteriores à diligência tida como ilícita, já que datados de 02/02/2015, além de dizerem respeito a sistema acessível ao próprio Ministério Público (v. mov. 1.54, p. 10 e mov. 1.94, p. 09 dos autos originários). 



    Por fim, o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa PF&PJ constante do mov. 1.50, p. 01, também não deve ser desentranhado dos autos. Vê-se que tal comprovante foi emitido em 12/03/2015, ou seja, uma semana após a efetivação da busca e apreensão declarada ilícita. Assim, não existe a possibilidade de que tal documento tenha sido apreendido no dia 05/03/2015 na diligência realizada na residência de Antônio Pereira Junior.



    Excluídos os itens mencionados nos parágrafos anteriores, conclui-se que os todos os demais documentos indicados na relação antes indicada devem ser desentranhados dos autos originários, uma vez que a análise conjunta dos processos relacionados, da certidão de abertura dos malotes e dos demais elementos de prova acostados aos autos demonstram que tais documentos foram obtidos na execução da diligência de busca e apreensão declarada ilícita pela Corte Suprema.”



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República destacou que as instâncias de origem atenderam satisfatoriamente à determinação de desentranhamento das provas ilícitas e as delas derivadas, ponderando, ainda, que a quebra dos sigilos do paciente ocorreu em data pretérita à referida busca e apreensão (eDOC 52). 



    Parece-me que assiste razão à PGR ao sustentar a legalidade das decisões proferidas pelas instâncias de origem. Inicialmente, quanto os documentos relacionados ao registro da pessoa jurídica na Junta Comercial, entendo que não há indícios robustos de que esses documentos constituem prova ilícita por derivação.



    A simples menção à data da certidão não é capaz de conduzir a conclusão acerca da sua ilicitude correlata. Ainda, as Juntas Comerciais são responsáveis pela inscrição, registro e arquivamento de todos dados relevantes das sociedades, como seus contratos sociais e alterações posteriores. Todo o intuito de tais registros é garantir a publicidade, autenticidade e segurança perante terceiros. Nesse sentido, destacam-se os artigos 1.150 a 1.152 do Código Civil e art. 1º, I, da Lei 8.934/1994.



    Assim, o acesso a tais informações, segundo o propósito da existência de tais registros, é público. Não há como se presumir, assim, que dados públicos e acessíveis de forma ampla sejam necessariamente derivados da busca e apreensão em comento, quando sequer há descrição de sua apreensão naquele ato.



    Não assiste melhor razão ao impetrante quanto à suposta atipicidade do delito de lavagem de dinheiro.



    Não se trata, ao que tudo indica, de simples recebimento de vantagens oriundas de crime de corrupção (consumação do crime antecedente). Segundo a tese acusatória, a ser confirmada ou rechaçada no curso da instrução criminal, a ocultação da origem da propina supostamente recebida por agentes públicos, assim como sua recolocação na economia formal, transbordam o mero recebimento de vantagens ilícitas por interposta pessoa, caracterizando, em uma primeira análise, delito autônomo de lavagem de dinheiro.



    Como afirma Pierpaolo Cruz Bottini sobre as elementares dos delitos de corrupção passiva e delito de lavagem de dinheiro:



    "Existirá, por outro lado, concurso material entre os delitos (de corrupção passiva e lavagem de dinheiro) se constatado, no caso concreto, outro ato de ocultação de dissimulação, para além do recebimento indireto da vantagem indevida, como, por exemplo, a simulação de negócios posteriores ao recebimento, com a finalidade de conferir aparência lícita aos recursos recebidos”.



    No caso dos autos, não há que se falar em consunção entre os delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, data máxima vênia. Há, ao contrário, indícios suficientes da prática de atos orquestrados em dinâmica habitual da organização criminosa, com suposta criação de uma pessoa jurídica e participação de “laranjas” para, em tese, reinserir os valores ilícitos no mercado formal.



    Analisando as teses defensivas, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO XIII. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão combatido foi expresso ao reconhecer a nulidade da diligência de busca e apreensão considerada ilícita pelo Supremo Tribunal Federal, o que denota a ausência de interesse recursal no ponto.



    2. O desentranhamento do resultado da diligência em questão não foi objeto de manifestação da Corte estadual, o que inviabiliza o acolhimento do pleito nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.



    3. A denúncia é formalmente apta e está lastreada em outros elementos, além das declarações de corréu colaborador, tais como resultado de diligências de quebra de sigilo bancário e fiscal e provas colhidas durante a instrução processual em outras ações penais vinculadas à Operação Publicano, como bem delineando na decisão agravada.



    4. Agravo não provido. (AgRg no RHC n. 132.337/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)  



    Por fim, o exame ora realizado não prejudica a pretensão do paciente, de arguir, em via própria e autônoma, nas instâncias ordinárias a quem cabe a discussão de fatos e provas, eventual inidoneidade do lastro probatório. 



    Ademais, o standard probatório exigido para o recebimento da denúncia, ato do qual se irresigna o paciente, demanda convicção racional, mas ainda não exauriente. A valoração e a cognição ampla a respeito da pretensão acusatória se perfazem somente após a conclusão da instrução criminal. 



    Por fim, avaliar de forma terminativa o peso probatório atribuído pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada à luz do princípio do livre convencimento motivado, não é pretensão cabível em sede de habeas corpus



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ademais, as decisões proferidas nas instâncias de origem estão devidamente fundamentadas e são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente